Tribunal: TJDFT
Processo: 0788543-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0788543-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO CLAUDIO PEREIRA DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O advogado subscritor do recurso inominado não possui poderes de representação. Intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual, anexando aos autos procuração devidamente assinada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora